Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO DE PROCESSAMENTO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EM DUPLICIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. O deferimento de uma tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.
2. No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante demonstram a verossimilhança das alegações, diante dos múltiplos creditamentos via TED’s às instituições financeiras agravadas, o que denota a falha do sistema noticiada pelo agravante. Também se observa perigo de dano, haja vista que o art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, e há risco iminente de que os valores indevidamente transferidos não possam ser restituídos.
3. A alegação de que erros dessa natureza são comuns não é suficiente para afastar do agravante o dever de mitigar o dano que poderia ter sido evitado com a adoção de medidas adequadas para contê-lo, mormente porque responde pela falha na prestação do serviço. Assim, as transferências eventualmente indevidas deverão ficar bloqueadas e sob a responsabilidade das instituições financeiras agravadas, até que haja o regular contraditório e a instrução processual adequada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.